Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. SITUAÇÃO NOTÓRIA. FATO DE INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO COMPRADOR DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INVASÃO DE TERRENO PÚBLICO QUE DEU ENSEJO A LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. PRETENDIDO RESSARCIMENTO PELAS MULTAS PAGAS AO PODER PÚBLICO. INTERESSE DEDUZIDO EM DESFAVOR DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS E VENDEDORES DO IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. LITÍGIO QUE NÃO ENVOLVE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS CLÁUSULAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS NO CONTRATO DE VENDA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DIMINUTO DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o imóvel foi adquirido mediante financiamento bancário concedido pela Caixa Econômica Federal. Para autorizar o financiamento a ela solicitado, a Caixa Econômica Federal realizou vistoria e avaliou o imóvel considerando a área averbada de 159m2 e a não averbada de 113m2, com o que tomou em conta a área total de 272m2, a qual serviu de base de cálculo para o financiamento. Assim, desde a data da vistoria, teve inequívoca ciência o autor da ampliação do terreno em 113,00m2; ampliação essa por inequívoca e notória ocupação de área pública. É de ser tida a data da vistoria, portanto, como marco inicial para contagem do prazo prescricional.
2. Incide à hipótese sub judice o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 3 (três) anos, porquanto deduz o autor pretensão indenizatória que não tem por fundamento qualquer disposição do contrato de compra e venda do imóvel, mas porque a ele, como proprietário, impostas, pelo Poder Público, multas aplicadas, em autos de infração, pela AGEFIS por construção irregular em área pública; irregularidade de que teve pleno conhecimento antes mesmo de adquirir o imóvel aos antigos donos.
3. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados.